Tribunal: TJSP
Processo: 2282618-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÉICULO AUATOMOTOR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENDEREÇO DESCONHECIDO. Insurgência contra a respeitável decisão que determina a comprovação, pelo credor (agravante), da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÉICULO AUATOMOTOR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENDEREÇO DESCONHECIDO. Insurgência contra a respeitável decisão que determina a comprovação, pelo credor (agravante), da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, sob pena de indeferimento da inicial. Notificação que, embora enviada para o endereço indicado no contrato, retornou com a informação "desconhecido" inserida no aviso de recebimento (AR). Mora não comprovada na forma da Lei e da Súmula 72 do C. STJ. Embora caiba ao devedor manter atualizado seu endereço perante o credor, bem como seja suficiente a comunicação por meio de carta registrada com aviso de recebimento para comprovação da mora (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69), no presente caso esse meio de intimação não se mostrou possível, na medida em que o endereço/pessoa é desconhecido. Necessária a adoção de medida excepcional de intimação, por meio de protesto por edital (art. 15, Lei 9.492/97), se esgotados outros meios de localização do devedor, a fim de que se cumpra formalidade tendente a possibilitar a purgação da mora pelo agravado, sob pena de ofensa ao quanto disposto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. O protesto do título por edital é meio hábil de constituição do devedor em mora. Entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo (1.398.356-MG). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282618-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ALUISIO JOSE PEREIRA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282618-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2282618-86.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Butantã.
02a Vara Cível.
Processo no : 1006790-10.2020.8.26.0704.
Prolator ( a ) : Juíza Monica Lima Pereira.
Agravante ( s ): Itaú Unibanco S/A.
Agravado ( s ): Aluísio José Pereira Sousa.
VOTO No 49.793/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÉICULO
AUATOMOTOR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
TUTELA PROVISÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
ENDEREÇO DESCONHECIDO. Insurgência contra a
respeitável decisão que determina a comprovação, pelo
credor (agravante), da efetiva entrega da notificação
extrajudicial no endereço constante do contrato, sob pena de
indeferimento da inicial. Notificação que, embora enviada
para o endereço indicado no contrato, retornou com a
informação
“desconhecido”
inserida
no
aviso
de
recebimento (AR). Mora não comprovada na forma da Lei e
da Súmula 72 do C. STJ. Embora caiba ao devedor manter
atualizado seu endereço perante o credor, bem como seja
suficiente a comunicação por meio de carta registrada com
aviso de recebimento para comprovação da mora (art. 2o, §
2o, do Decreto-Lei 911/69), no presente caso esse meio de
intimação não se mostrou possível, na medida em que o
endereço/pessoa é desconhecido. Necessária a adoção de
medida excepcional de intimação, por meio de protesto por
edital (art. 15, Lei 9.492/97), se esgotados outros meios de
localização do devedor, a fim de que se cumpra formalidade
tendente a possibilitar a purgação da mora pelo agravado,
sob pena de ofensa ao quanto disposto no artigo 3o, § 2o, do
Decreto-Lei 911/69. O protesto do título por edital é meio
hábil de constituição do devedor em mora. Entendimento
firmado em julgamento de recurso repetitivo (1.398.356-
MG). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
não provido.
Vistos.
Cuida-se Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282618-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interposto em ação de busca e apreensão (veículo), fundada em
contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em
garantia, contra decisão que determinou ao requerente
(agravante) que comprove, em quinze dias, a efetiva entrega da
notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, sob
pena de indeferimento da inicial (folha 53).
Insurge-se o agravante alegando
ter comprovado nos autos a constituição em mora do devedor
(agravado), mediante notificação extrajudicial enviada ao
endereço constante do contrato, nos termos dos artigos 2o, § 2o, e
3o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.042/2014.
Sustenta que a comunicação frustrada não pode lhe prejudicar,
pois cabia ao agravado informar qualquer alteração de seu
endereço, o que não ocorreu.
Requer a concessão de efeito
suspensivo e ativo ao agravo, para que seja declarada a validade
da comunicação da mora e deferida a liminar de busca e
apreensão do veículo objeto da lide, ante o risco de ocultação e
depreciação do bem pelo agravado, com confirmação meritória
quando do julgamento do recurso.
Dispensa-se o contraditório em
sede recursal, pois não estabelecido na origem e porque ausente
prejuízo à parte contrária.
Recurso
versando
sobre
tutela
provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser
provido.
A decisão agravada deve ser
mantida, pois de fato não se verifica a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282618-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comunicação da mora ao devedor fiduciante (agravado), na
forma da Lei.
Com efeito, embora a notificação
extrajudicial tenha sido enviada para o endereço constante do
contrato, não foi recebida neste endereço pois o AR (aviso de
recebimento) retornou com a informação “desconhecido” (fls.
41/43 dos autos principais).
Nesse caso, restou configurada a
hipótese prevista no artigo 15 da Lei 9.492/97, a ensejar o
protesto do título com intimação do devedor por meio de edital.
Com efeito, assim dispõem os
artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97:
“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de
Protesto expedirá intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo
apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando
comprovada a sua entrega no mesmo endereço. (...)
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar
ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for
residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou,
ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresentante.”
Conquanto a mora decorra do
simples vencimento do prazo para pagamento, ante a sua
natureza “ex re”, é necessária a comprovação da comunicação
da mora ao devedor, mediante envio e recebimento de notificação
no endereço indicado no contrato, para viabilizar o ajuizamento
da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69,
conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do C. STJ (“A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente).
Embora caiba ao devedor manter
atualizado seu endereço perante o credor, bem como seja
suficiente a comunicação por meio de carta registrada com aviso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282618-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de recebimento para a comprovação da mora (art. 2o, § 2o, do
Decreto-Lei 911/69), no presente caso esse meio de intimação não
se mostrou possível, na medida em que o endereço/pessoa é
desconhecido.
Na hipótese, se faz necessária a
adoção de medida excepcional de intimação, por meio de protesto
por edital, se esgotados outros meios de localização do devedor, a
fim de que se cumpra formalidade tendente a possibilitar a
purgação da mora pelo agravado, sob pena de ofensa ao quanto
disposto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
A
intimação
via
protesto
extrajudicial é apta à comprovação da mora, conforme
entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso repetitivo (Tema 921 – REsp. 1.398.356-
MG).
Nesse sentido:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Ausência de comprovação da
mora. Indeferimento da inicial no primeiro grau. Processo extinto.
Inconformismo. Acolhimento. Notificação remetida para o endereço
constante na cédula emitida pelo devedor que, nada obstante, é
desconhecido. Devedor que deve manter seu endereço atualizado perante o
credor, para permitir a comunicação entre as partes. Precedentes do STJ e
desta Corte. Título protestado por edital. Medida hábil a comprovar a mora.
Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003829-48.2019.8.26.0020;
Relator
(a): ROSANGELA TELLES; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020, g.n.)
Destarte, caberá ao agravante
emendar a petição inicial para comprovar o esgotamento dos
meios de localização do agravado para sua constituição em mora,
inclusive por meio de protesto extrajudicial, se for o caso, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282618-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cumprir pressuposto de constituição válida e regular do processo.
Assim, a decisão agravada não
merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR